Tribunal: TJMT
Processo: 1005170-68.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005170-68.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSINALDA GOMES REIS - CPF: 980.239.773-34 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF/1988. DIREITO A FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 contratada temporária da administração pública, em razão da continuidade e habitualidade do vínculo.

Fato relevante. Sucessivas contratações temporárias, sem solução de continuidade, para o exercício das mesmas funções, com pagamento a menor das verbas de férias.

A sentença reconheceu o direito ao pagamento correto das férias com o terço constitucional, conforme valores habituais de remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as renovações sucessivas de contratos temporários desvirtuam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988 e, em caso positivo, se é devido o pagamento integral das férias acrescidas do terço constitucional com base na remuneração habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza contratações temporárias apenas em situações excepcionais, o que se vê afastado quando há renovações sucessivas e continuidade funcional.

O STF, no julgamento do Tema 551, reconheceu o direito às férias com 1/3 constitucional em casos de contratações temporárias reiteradas que extrapolam o limite da excepcionalidade.

Comprovado o pagamento a menor das férias, com base de cálculo inferior, deve ser mantida a condenação para que se observe a remuneração real do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida por
Rosinalda
Gomes Reis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de férias e terço constitucional, em razão de sucessivas contratações temporárias desvirtuadas, entre os anos de 2019 e 2024.

Sustenta o Recorrente, em síntese, a legalidade dos contratos firmados com a autora, invocando o Tema 612 do STF, a suposta inexistência de prorrogação irregular e o pagamento correto das férias proporcionais a partir de 2019. Requer, ainda, a reforma da sentença e o afastamento da condenação.

A Recorrida apresentou contrarrazões, sustentando o desvirtuamento das contratações, a aplicação do Tema 551 do STF e a inadequação da base de cálculo utilizada para o pagamento das férias, pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma clara, que a autora foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso por período contínuo e reiterado, desempenhando a mesma função, sem que houvesse qualquer interrupção significativa que justificasse o atendimento a necessidade excepcional e temporária.

A legislação estadual (LC no 600/2017) é clara ao limitar as contratações temporárias, autorizando, nos termos do art. 11, inciso I, um período máximo de 6 meses, prorrogável uma única vez. No caso concreto, os vínculos ultrapassaram 3 anos, caracterizando flagrante desvio de finalidade e burla à regra do concurso público.

A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer que, havendo sucessivas renovações irregulares, é devida a indenização pelos direitos trabalhistas típicos dos servidores efetivos, nos termos do Tema 551.

Ademais, os documentos acostados aos autos (holerites) revelam que os pagamentos realizados a título de férias e 1/3 foram efetuados com base apenas no subsídio, sem considerar outras verbas de natureza remuneratória habitualmente recebidas pela servidora, o que afronta os princípios da integralidade e legalidade remuneratória, ensejando a complementação dos valores.

Não se verifica, portanto, qualquer mácula na sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento proporcional das verbas referentes ao período não prescrito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025